Tribunal: TJMT
Processo: 1022491-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022491-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), G. DE ALMEIDA PELLEGRINI HOTE EIRELI - ME - CNPJ: 17.904.587/0001-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ SINGULAR – DÍVIDA PRETÉRITA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

A Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão da energia elétrica em razão de débitos antigos (REsp 1682992/SE. Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado em 21/09/2017. Publicado em 09/10/2017).

Ante a essencialidade da energia elétrica à vida do cidadão é cristalino que a interrupção dos serviços gera danos ao Agravado, já que ficará impossibilitado de dar continuidade às suas atividades empresariais.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1022491-06.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Única da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Inexistência de Débito e Antecipação de Tutela (processo n.o 1000400-47.2020.8.11.0023), deferiu o pedido antecipatório, determinou que a Agravante se abstenha de promover o corte no fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora n.o 6/544516-8, bem como que se abstenha de inserir o nome da parte Autora, ora Agravada, nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inconformada, a Recorrente alega que o
decisum
deve ser revogado, vez que os argumentos da inicial são insuficientes para formação da convicção de probabilidade necessária ao deferimento da tutela provisória de urgência.

Em suas razões, aduz que “
foi constada uma irregularidade nos equipamentos de medição na unidade consumidora da Agravada que gerou faturamento inferior ao correto, assim, conforme regras editadas pela agência reguladora ANEEL, foi procedida à recuperação do consumo não faturado e cobrado o respectivo valor.
”

Segue argumentando que
“Diante dos indícios de irregularidade, como dito, os prepostos da Agravante procederam metodicamente conforme regra do art. 129 a Resolução n. 414/2010 da ANEEL, quer dizer, emitiram o TOI (inciso I), substituíram o medidor para aferição por meio de perícia técnica (inciso II), efetuaram a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas (inciso IV); e registraram a irregularidade por meio de fotografia (inciso V, “b”), conforme anexos.”

Com esses argumentos, pugnou pelo deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja cassada a decisão vergastada.

O pedido para agregar efeito suspensivo foi indeferido (ID 65105479).

O Agravante recorreu da decisão (ID 68550953), não logrando êxito no pleito, conforme decisão colegiada acostada no ID 81065033.

Contrarrazões no ID 69066493. É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Única da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Inexistência de Débito e Antecipação de Tutela n.o 1000400-47.2020.8.11.0023, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Autora, ora Agravada.

Ressai dos autos que a empresa G. DE ALMEIDA PELLEGRINI HOTEL EIRELI – ME ajuizou ação em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a declaração da nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção n.o 727728, com a consequente declaração de inexistência do débito no valor de R$ 141.898,71 (cento e quarenta e um mil oitocentos e noventa e oito reais e setenta e um centavos).

O Juiz
a quo
deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência em favor da Agravada, nos seguintes termos:

[...] “CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR postulada, DETERMINANDO que a demandada SE ABSTENHA de promover o corte do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora no 6/544516 - 8, localizada na Avenida Lions Internacional, no 700, Bairro Nova Esperança – Peixoto de Azevedo/MT, em razão do não pagamento da fatura referente ao mês de dezembro/2019, nos valores de R$ 127.031,61 (cento e vinte e sete mil trinta e um reais e sessenta e um centavo) e R$14.867,10 (quatorze mil oitocentos e sessenta e sete reais e dez centavos), bem como de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de MULTA DIÁRIA, que ora FIXO em R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$40.000,00 (Quarenta mil reais), ou, caso, já tenha promovido os atos, que proceda com a exclusão dos cadastros no prazo de 10 (dez) dias contados da sua citação e promova o imediato religamento do serviço de energia, desde que a parte Autora esteja com os pagamentos mensais em dia.” [...]

Esta decisão deu azo à interposição do vertente recurso, no qual a Agravante sustenta a legalidade e regularidade das faturas quereferentes à diferença de consumo.

De proêmio, cabe frisar que este instrumental se restringe à analise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A Agravante defende que está devidamente caracterizada a irregularidade no equipamento de medição e o consequente faturamento inferior ao correto, bem como que adotou as providências necessárias para apuração do consumo faturado a menor, sendo que, no caso, procedeu à recuperação do faturamento de consumo observando estritamente a legislação de regência, qual seja Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Sobre essa questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser ilegal a interrupção do fornecimento de energia elétrica em virtude de dívida pretérita relacionada à recuperação de consumo, já que a empresa dispõe de outros meios para efetuar a cobrança.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA.

1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.

2. Recurso Especial provido. (STJ. REsp 1682992/SE. Relator Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. Julgado em 21/09/2017. Publicado em 09/10/2017).

Nessa mesma direção tem decidido os Tribunais Estaduais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DECORRENTE DE DEFICIÊNCIA TÉCNICA NO MEDIDOR – CORTE ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. A tutela provisória de urgência, depende da verificação dos requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (TJMS. Agravo de Instrumento n.o 1405784-02.2019.8.12.0000. Relator Des. Odemilson Roberto Castro Fassa. 3a Câmara Cível. Julgado em 21/08/2019. Publicado em 23/08/2019).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO. DIVIDA OBJETO DE PARCELAMENTO PELA DEMANDANTE E IMPAGA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. COBRANÇA DEVIDA. INVIABILIDADE DE CORTE EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007409550 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 28/03/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DIVIDA PRETÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE FUNDO AINDA NÃO ANALISA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. De plano constata-se que inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista que a dívida do consumidor, ora recorrido, ainda está sendo objeto de discussão, como informa o próprio recorrente. Por seu porte econômico não há potencial perigo de que cause prejuízo a ponto de influir em seu fluxo de caixa. 3. No que tange ao debate acerca da prescrição, tem-se que é matéria de fundo da própria ação e ainda não foi objeto de exame pelo Juízo a quo, o que impede a análise pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - AI: 08021318820178020000 AL 0802131-88.2017.8.02.0000, Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 02/08/2018, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2018).

Nesse prisma, não se pode olvidar as regras do art. 129, § 1.o da Resolução n.o 414/2010- ANEEL concernente ao dever de a Concessionária formalizar o conjunto probatório de evidências para a caracterização de eventual irregularidade no consumo de energia elétrica, a fim de possibilitar a defesa do consumidor.

Dessa maneira, a suspeita da prática de violação e fraude no medidor de energia elétrica deve ser apurada com observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária.

Dito de outro modo, é vedada a cobrança sumária, ou decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa prestadora do serviço.

Na hipótese, apesar da fase inicial da ação na origem, verifica-se que as faturas impugnadas constituem dívidas pretéritas, que se referem à recuperação de consumo do período de 05/2017 a 08/2019; a primeira, no valor de R$ 14.867,10 (quatorze mil oitocentos e sessenta e sete reais e dez centavos), denominada de parcela 1/2, referente à recuperação de consumo de 90 dias anteriores à constatação da suposta fraude e, a segunda, no valor de R$ 127.031,61 (cento e vinte e sete mil trinta e um reais e sessenta e um centavos), denominada de parcela 2/2, referente à recuperação de consumo de 769 dias referente ao período anterior, ambas com vencimento em 30/03/2020.

Dessa maneira, não há falar em interrupção dos serviços de energia elétrica em razão de débitos pretéritos relacionados à recuperação de consumo.

O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial à vida do cidadão e ao exercício das atividades empresariais do Agravado, portanto, sua descontinuidade gera danos, eis que ficará impossibilitado de dar continuidade ao trabalho desenvolvido diariamente.

Assim, escorreita a decisão singular que deferiu a tutela de urgência e determinou que a Agravante
se abstenha de promover o corte do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora no 6/544516-8, bem como de inscrever o nome da Agravada nos órgãos de restrição ao crédito.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume o
decisum
hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021